Tribunal: TJDFT
Processo: 0726121-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Reclamação. Medidas protetivas. Situação de risco não demonstrada.

1 – Necessário, para se deferir medidas protetivas de urgência, porque leva a restrição de direitos, que haja fundados indícios de atos de violência e grave situação de perigo causada à vítima.

2 - Sem provas suficientes de que a vítima está em situação de risco - mensagens enviadas pelo interessado, embora revelem término conturbado de relacionamento, não demonstram, por si, que há risco concreto e iminente à integridade física e psíquica da vítima -, não se concede as medidas protetivas.

3 - Reclamação julgada improcedente.